Tribunal: TJPA
Processo: 0814553-63.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814553-63.2025.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI COM SUPORTE EM CARDIOLOGIA E SERVIÇO DE HEMODINÂMICA. CUMPRIMENTO POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Ananindeua, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer perda do objeto em razão do atendimento do pleito antes da prolação da sentença. No recurso, sustenta-se que a obrigação somente foi cumprida por força de decisão judicial (tutela de urgência), sendo necessária a confirmação da liminar em sede de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da obrigação de fazer (transferência de paciente para hospital com leito de UTI com suporte em cardiologia e serviço de hemodinâmica), realizado em razão de tutela de urgência deferida no curso do processo, autoriza a extinção do feito por perda superveniente do objeto, ou se subsiste a necessidade de pronunciamento definitivo para confirmação da medida em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atendimento do pedido inicial em cumprimento à tutela de urgência não esvazia o mérito da ação, porque a providência se efetiva por comando judicial provisório e permanece necessária a consolidação do provimento final, mediante confirmação da liminar em sentença.

A utilidade do provimento jurisdicional persiste, pois a execução da medida deferida em urgência não extingue, por si só, o interesse processual, sendo inadequada a extinção sem resolução do mérito quando o cumprimento decorre de ordem judicial; entendimento corroborado por precedentes do próprio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de obrigação imposta por tutela de urgência não configura, por si só, perda do objeto, pois a decisão antecipatória é provisória e demanda confirmação em sentença.

Extinta a ação por suposta perda do objeto quando o adimplemento decorre de ordem judicial, a sentença deve ser anulada para que o Juízo de origem enfrente o mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária (Acórdão nº 2587801), Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.12.2019, pub. 19.12.2019; TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível (Acórdão nº 2593254), Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.12.2019, pub. 18.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO N. 0814553-63.2025.8.14.0006

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATOR: EXMO. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA/PA
na
Ação Civil Pública
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, ora apelado, que, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender restar esvaziado o seu objeto (ID n. 31252141).

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 31252142), em suma, alegando que a requerente alega a impossibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito tendo em vista que a obrigação somente fora cumprida por força de decisão judicial, sendo necessária a confirmação da decisão em sede de sentença.

No ID. 31252144,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça limitou-se a ratificar as razões recursais apresentadas pelo
parquet
nos autos, pelo
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 33041250)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da perda do objeto, em razão de o pleito inicial ter sido atendido antes da prolação da sentença.

Inicialmente, impõe-se esclarecer que assiste razão a apelante no tocante a necessidade de afastamento da perda de objeto, no caso em tela, eis que a transferência do paciente para hospital com leito de UTI de hospital com suporte em cardiologia e serviço de hemodinâmica, ocorrera em cumprimento à decisão judicial proferida, especificamente, à decisão de ID n. 31252110, que deferiu a tutela de urgência.

Como cediço, a tutela de urgência concedida visa garantir o cumprimento de uma necessidade urgente e relevante que, mesmo após a efetiva transferência e internação, continua a exigir a manutenção da decisão, garantindo a proteção dos direitos do apelado enquanto persiste a urgência da situação. A execução da medida não extingue o direito do apelado à manutenção da tutela concedida, a qual foi fundamentada na necessidade de assegurar a adequada proteção e atendimento, permanecendo a confirmação da liminar em sede de Sentença.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM BAIXA ACEITAÇÃO ALIMENTAR VIA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NORMOPROTÉICA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
TESE DE
PERDA
DO
OBJETO
. REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO GESTOR PÚBLICO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
. 1. Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de
perda
do
objeto
por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida(...)

(2587801, 2587801, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE
PERDA
DO
OBJETO
. NÃO ACOLHIMENTO
. MÉRITO. DIREITO A
SAÚDE
. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
. 1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de
perda
do
objeto
. (...),
ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em
perda
superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à
saúde
do cidadão.
(...)

(2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Assim, faz-se necessário que a decisão que deferiu a tutela de urgência seja confirmada, não se podendo reconhecer a perda de objeto da medida que visa assegurar a proteção da apelante.

Diante do exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença combatida, devendo o Juízo
a quo
enfrentar o
meritum causae
, eis que a simples concessão de liminar não é capaz de esvaziar o mérito da ação, nos termos da fundamentação suso expendida.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026